Tribunal: TJBA
Processo: 8020566-42.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PROCESSO DE DESAFORAMENTO Nº.: 8020566-42.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: LUCIANO MEDEIROS ALVES DA SILVA

INTERESSADOS: JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO
E RUAN FELIPE DE PINHO BARROS

EMENTA:
DESAFORAMENTO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
CRIMES
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, (ART. 121, §2º, INCISO I E IV, DO CP
B
) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP
B
), C/C ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, V, E ART. 8º DA LEI 8.072/90 E ART. 62, I, DO CP
B
, EM CONCURSO MATERIAL.

1)
DESAFORAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. POSSIBILIDADE.
RÉUS INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA DO TRÁFICO DE DROGAS. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. TEMOR DA POPULAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DOS JURADOS. ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA DO FÓRUM. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARECER
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELA PROCEDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRECEDENTES DO STJ. ART. 427,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 351, I E II, SEGUNDA PARTE, DO RITJBA.
PROCEDÊNCIA.

2
)
CONCLUSÃO: DESAFORAMENTO CONHEC
IDO E JULGADO PROCEDENTE,
I
NDICANDO-SE
A
COMARCA DE
SALVADOR
-BA.
, TANTO PELA PROXIMIDADE, QUANTO POR APRESENTAR MELHORES CONDIÇÕES PARA RECEBER O JULGAMENTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO Nº
8020566-42.2025.8.05.0000
, oriundo da
Comarca de

Riachão do Jacuípe
-BA
.
, sendo Representante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, Representados,
JACKSON LEONES ALMEIDA CARNEIRO E RUAN FELIPE DE PINHO BARROS
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR